Tribunal: TJSP
Processo: 0016752-76.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
res e fundamentos jurídicos do crime imputado ao paciente. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal. Constrangimento ilegal não verificado. Pretensão alternativa de revogação da prisão preventiva. Não acolhimento, não se verificando constrangimento ilegal que justifique o benefício. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente flagrado logo após o crime na posse do dinheiro furtado. Gravidade concreta da conduta criminosa demonstrada. Paciente foi beneficiado com a liberdade provisória em outro processo-crime, um mês antes do furto objeto da presente impetração, circunstância que bem demonstra reiteração criminosa, ineficácia de medidas alternativas ao cárcere, impondo a manutenção da prisão para se resguardar a ordem pública. Decreto prisional bem fundamentado. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 0016752-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 48a CJ - Guaratinguetá - Vara Plantão- Guaratinguetá; Data do Julgamento: 01/07/2025; Data de Registro: 01/07/2025)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Furto

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

Guaratinguetá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/07/2025

Data de publicação:

01/07/2025

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado praticado mediante destreza (artigo 155, §4o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal). Impetração buscando o trancamento da ação penal, sustentando, em síntese, ausência de justa causa para o exercício da ação penal pela atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância. descabimento. Medida excepcional, que não encontra previsão legal.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado praticado mediante destreza (artigo 155, §4o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal). Impetração buscando o trancamento da ação penal, sustentando, em síntese, ausência de justa causa para o exercício da ação penal pela atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância. descabimento. Medida excepcional, que não encontra previsão legal. Necessidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito, o que não se admite na estreita via do writ. Delineamento de conduta típica, ilícita e culpável, além da aparente existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Inicial acusatória que expõe suficientemente as elementares e fundamentos jurídicos do crime imputado ao paciente. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal. Constrangimento ilegal não verificado. Pretensão alternativa de revogação da prisão preventiva. Não acolhimento, não se verificando constrangimento ilegal que justifique o benefício. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente flagrado logo após o crime na posse do dinheiro furtado. Gravidade concreta da conduta criminosa demonstrada. Paciente foi beneficiado com a liberdade provisória em outro processo-crime, um mês antes do furto objeto da presente impetração, circunstância que bem demonstra reiteração criminosa, ineficácia de medidas alternativas ao cárcere, impondo a manutenção da prisão para se resguardar a ordem pública. Decreto prisional bem fundamentado. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.